Tribunal: TCU
Processo: 011.637/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5100/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.637/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ataide Silva Barros (XXX.846.627-XX); Dulceleny Correa de Barros (XXX.197.901-XX); Emily da Silva Rangel (XXX.577.797-XX); Hilda Silva Barros (XXX.321.997-XX); Iago da Silva Rangel (XXX.577.637-XX); Liana da Silva Rangel (XXX.776.097-XX); Maria das Graças Correia de Barros (XXX.195.791-XX); Marilia Emilio Kloth (XXX.660.401-XX); Regiane Andrea de Padua Germano (XXX.418.038-XX); Regina Celia de Padua (XXX.199.978-XX); Rosangela Cristiane de Padua (XXX.418.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.